Tribunal: TJDFT
Processo: 0730466-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : RVC – REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0730466-95.2022.8.07.0000 Requerente : CLEBER SILVA PINHEIRO Requerido : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator(a) : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por CLEBER SILVA PINHEIRO, por intermédio de advogado constituído, em face de v. acórdão proferido pela Eg. 3a Turma Criminal do TJDFT que, em julgamento de apelação criminal, seguido de embargos de declaração, negou provimento a seu recurso, mantendo integralmente sentença condenatória que lhe impôs pena de 5 anos de reclusão, mais multa, em regime inicial semeiaberto, pela prática do crime descrito no art. 273, §1o-B, V, do CP c/c art. 33, da Lei 11.343/06. A revisão foi ajuizada originalmente perante o Eg. STJ, que declinou da competência para este Tribunal, uma que vez os recursos lá interpostos, durante a ação penal, não foram conhecidos. Sustenta o autor, em síntese, que a sentença penal condenatória viola texto expresso de lei penal, bem como a evidência dos autos, uma vez que o produto mantido em depósito e vendido não era de procedência ignorada, tratando-se do medicamento Cytotec, um antiulceroso fabricado pela empresa PHARMACIA BRASIL LTDA, CNPJ no 71.699.490/0001-04, registrado pela ANVISA em 11/04/2002, sob o no 1238900960014, atualmente cancelado/caducado. Argumenta, então, que “a tipificação penal que mais se amolda ao fato em questão é o tipo previsto no artigo 273, § 1o-B, I do CP que criminaliza a conduta daquele que vende, expõe a venda ou mentem (sic) em depósito medicamente (sic) sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente, no caso a ANVISA”. Nesse perspectiva, defende que a pena a ser aplicada, na linha do que decidido pelo STF em regime de repercussão geral – tema 1003 – é de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Subsidiariamente, pugna o reconhecimento de circunstância que autoriza a diminuição da pena, com fundamento no art. 621, II, do CPP, para que seja aplicada na dosimetria da pena a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. No ponto, aduz ser a jurisprudência do STJ favorável ao pleito, indicando precedente da Col. 3a Seção daquele Tribunal, noticiado no seu Informativo de Jurisprudência no 714, pertinente, na hipótese, já que o paciente preencheria os requisitos legais de incidência. Pede, então, em caráter liminar, a suspensão da execução penal em curso nos autos no 0404745-72.2022.8.07.0015, com consequente recolhimento do mandado de prisão já expedido, até o julgamento de mérito da Revisão. Anotada distribuição por sorteio. É o relato do necessário. Decido. A concessão de tutela de urgência em sede de Revisão Criminal é medida excepcional, haja vista não ser a ação revisional dotada de efeito suspensivo (Acórdão n. 578142, 20120020033012HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/04/2012, Publicado no DJE: 23/04/2012, Pág.: 162). Sua admissão, portanto, requer demonstração clara de situação indicativa de possível erro judiciário comprometedor do status dignatatis do sentenciado. Essa, exatamente, é a situação dos autos. Com efeito, o autor foi condenado a pena de 5 anos de reclusão, mais multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 273, §1o-B, V, do CP, aplicando-se, todavia, a pena do art. 33, da Lei 11.343/06. Ocorre que, mesmo sendo primário, de bons antecedentes, sem comprovação de dedicação ao crime ou participação em organização criminosa, sua pena não foi reduzida mediante aplicação da minorante do §4o do art. 33, da Lei 11.343/06. Na época, a jurisprudência do STJ sobre a questão não era pacífica, vindo depois a se consolidar no sentido da possibilidade da aplicação da minorante, se presentes seus requisitos. Por esse motivo, a Col. 3a Seção do Tribunal da Cidadania, no julgamento da RvCr 5627/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Dje de 22/10/21, assentou pelo cabimento de Revisão Criminal para fins de aplicação do entendimento doravante mais benigno. Esta a ementa do precedente: REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS BENIGNO E ATUAL. CABIMENTO. PRECEDENTE. ART. 273, § 1o-B, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. PRECEITO SECUNDÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA PENA PREVISTA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RESTABELECIMENTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Cabível o manejo da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que a mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante. Precedente. 2. Declarada a inconstitucionalidade do preceito secundário previsto no art. 273, § 1o-B, do Código Penal pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no Habeas Corpus n. 239.363/PR, as Turmas que compõem a 3a Seção deste Sodalício passaram a determinar a aplicação da pena prevista no crime de contrabando ou no crime de tráfico de drogas, do art. 33 da Lei de Drogas. 3. A partir da solução da quaestio, verifica-se oscilação na jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Destarte, a maioria dos julgadores desta Seção passou a adotar a orientação de aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 nos crimes previstos no art. 273, § 1o-B, do CP. 4. Assim, embora não tenha havido necessariamente alteração jurisprudencial, e sim mudança de direcionamento, ainda que não pacífica, a respeito do tema, a interpretação que deve ser dada ao artigo 621, I, do CPP é aquela de acolhimento da revisão criminal para fins de aplicação de entendimento desta Corte mais benigno e atual aos recorrentes, mormente quando a maioria dos julgadores desta Terceira Seção se posicionam no sentido da pretensão recursal. 5. No caso, assentado pelo Tribunal de origem que os recorrentes são primários, possuem bons antecedentes e, inexistindo provas de que integrem organização criminosa ou mesmo dedicação à atividade delitiva, deve ser mantida a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, na fração adotada pelas instâncias ordinárias - 1/2, restando totalizadas as reprimendas em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto. As penas privativas de liberdade permanecem substituídas por 02 (duas) restritivas de direitos como determinado pelo Tribunal a quo. 6. Revisão criminal procedente. (RvCr n. 5.627/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 22/10/2021.) No caso, tratando-se de condenado cuja dosimetria contemporânea aos fatos reconheceu ser primário, de bons antecedentes, sem indicação ou comprovação de dedicação à atividade criminosa, ou ainda participação em organização criminosa, tanto que lhe foi aplicada a pena mínima prevista, mostra-se altamente plausível a possibilidade de procedência da Revisão para fins de aplicação da minorante do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06. Desse modo, considerando que o intervalo de diminuição varia de um sexto a dois terços da pena, e que lhe foi imposta pena mínima, sendo-lhe inteiramente favoráveis as circunstâncias do art. 59, do CP, é razoável prognosticar que a pena será sensivelmente reduzida, com provável alteração do regime inicial de cumprimento para o aberto e, quiçá, substituição por penas restritivas de direito, na forma do art. 44, do CP. Assim sendo, reputo presentes os requisitos para concessão da tutela cautelar de urgência, em caráter excepcional, para suspender, até o julgamento de mérito, a execução da pena privativa de liberdade imposta ao autor. Destarte, CONCEDO A LIMINAR para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais que suspenda, até o julgamento de mérito da Revisão, a execução no 0404745-72.2022.8.07.0015, relativa a CLEBER SILVA PINHEIRO, qualificado nos autos, determinando o recolhimento de mandado de prisão eventualmente já expedido. Oficie-se, com urgência, à Vara de Execuções Penais para que dê cumprimento imediato à decisão, certificando-se nos autos. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 16 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator